Tribunal: CARF
Processo: 12448.729500/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere à autuação, dando suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar a sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a sua convicção e proferir a decisão do feito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe à Contribuinte o ônus de provar as origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente para comprovar a origem de depósitos bancários, cabendo à Contribuinte apresentar provas inequívocas, amparadas em escrituração contábil hábil e idônea, sem inconsistências formais ou materiais, da apuração, distribuição e efetiva transferência de lucros correspondentes aos depósitos efetuados em sua conta bancária.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos recebidos de terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados e do recebimento do pagamento do mútuo.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias e diligências dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729500/2016-22
ACÓRDÃO
2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LENICE MENEZES BANDEIRA LOMBARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa
quando as infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os
elementos dos autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere à
autuação, dando suporte material suficiente para que o sujeito passivo
possa conhecê-los e apresentar a sua defesa e também para que o julgador
possa formar livremente a sua convicção e proferir a decisão do feito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem
comprovada de forma individual, com apresentação de documentos que
demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
2
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe à Contribuinte o ônus de provar as
origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não
é suficiente para comprovar a origem de depósitos bancários, cabendo à
Contribuinte apresentar provas inequívocas, amparadas em escrituração
contábil hábil e idônea, sem inconsistências formais ou materiais, da
apuração, distribuição e efetiva transferência de lucros correspondentes
aos depósitos efetuados em sua conta bancária.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos recebidos de terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados e do recebimento do pagamento do mútuo.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias e diligências dar-se-á quando a autoridade
julgadora entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.729500/2016-22, em face do acórdão no 12-100.251, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada em
14 de agosto de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente em a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em procedimento fiscal decorrente do TDPF-F no 07.1.08.00-2015-00335-9, a
Fiscalização intimou a Contribuinte a apresentar os extratos bancários de contas
de titularidade conjunta com seu cônjuge José Ricardo Lombardi, relativos ao ano-
calendário de 2011.
Tendo em vista as informações e justificativas dadas pela Contribuinte e seu
cônjuge como resposta às intimações enviadas, a Fiscalização diligenciou junto à
empresa Ajes Comércio e Representações Ltda., da qual a Interessada é sócia, e
junto à empresa Estrela da Bonfim Comércio e Representações Ltda., da qual o
cônjuge da Autuada alegou ter recebido empréstimos em 2011.
Após examinar a escrituração contábil da Ajes Comércio e Representações Ltda., a
Fiscalização decidiu desconsiderar os lançamentos relativos à distribuição de
lucros à Contribuinte no ano-calendário de 2011. Por sua vez, a Fiscalização
considerou comprovada a origem de depósitos de R$ 100.000,00 (10/05/2011),
R$ 105.000,00 (12/05/2011), R$ 200.000,00 (13/05/2011) e R$ 105.000,00
(18/08/2011), na conta corrente no 9214/10332-8, Banco Itaú S/A, considerando
esses créditos como operação de mútuo entre o cônjuge da Autuada e a empresa
Ajes Comércio e Representações Ltda. Não foi acolhido, porém, como justificativa
de origem de depósitos o instrumento particular de abertura de crédito em conta
corrente firmado entre a mencionada empresa e a Contribuinte.
Por outro lado, o alegado mútuo celebrado entre o cônjuge da Interessada e a
empresa Estrela da Bonfim Comércio e Representações Ltda. não foi aceito como
justificativa para a origem de depósitos efetuados nas contas correntes no
9214/10332-8 e no 0395/43658-7, no Banco Itaú.
Contra a Contribuinte em epígrafe foi lavrado, então, o Auto de Infração de fls.
1.764 a 1.769, em virtude da apuração da seguinte infração:

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
4
Não é cabível a alegação de cerceamento ao legítimo direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere à autuação, dando
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar a sua defesa e também para que o julgador possa formar livremente a
sua convicção e proferir a decisão do feito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe à Contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para comprovar a origem de depósitos bancários, cabendo à
Contribuinte apresentar provas inequívocas, amparadas em escrituração contábil
hábil e idônea, sem inconsistências formais ou materiais, da apuração,
distribuição e efetiva transferência de lucros correspondentes aos depósitos
efetuados em sua conta bancária.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A alegação da existência de empréstimos recebidos de terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados e do recebimento do pagamento do mútuo.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
5
A realização de perícias e diligências dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade por cerceamento
de defesa; 2) Inexistência de omissão de rendimentos; 3) a realização de diligência
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.
Tendo em vista que nenhum outro argumento ou documento comprobatórios dos
argumentos foram trazidos aos autos, e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão
recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios
fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como
razão de decidir, in verbis:
Da alegação de nulidade do lançamento A Impugnante defende a nulidade do
lançamento em razão da incompletude da motivação do auditor fiscal para a
desconsideração do conjunto probatório apresentado ao longo do procedimento
de fiscalização. De acordo com a Contribuinte, a Fiscalização não esclareceu quais
seriam as supostas inconsistências da escrituração da Ajes Comércio e
Representações Ltda., nem quais seriam as normas brasileiras de contabilidade
supostamente descumpridas pela referida empresa, acarretando cerceamento do
direito de defesa da Impugnante, por desconhecer as razões pelas quais sua
defesa documental não seria idônea.
Nesse tocante, é mister repisar que não se deve cogitar de cerceamento de
defesa antes de instaurado o contraditório, que se dá com a apresentação da
impugnação. O procedimento de fiscalização é realizado sob a égide do princípio
inquisitório e, somente com o advento da impugnação, ocorre a instauração do
contraditório, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo
transcrito:
“Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento." De
todo modo, a Interessada foi intimada e reintimada a esclarecer as origens de sua
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
6
movimentação financeira no ano-calendário de 2011 e pôde apresentar durante
toda a ação fiscal os elementos que entendesse pertinentes.
Com a ciência do Auto de Infração, a Interessada apresentou sua impugnação,
tendo, assim, ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa,
Fls. 2.153 quer pela apresentação da peça impugnatória, quer pela possibilidade
de trazer à colação documentos que pudessem ilidir a tributação, ora contestada.
Sublinhe-se, ademais, que o conteúdo da impugnação apresentada revela que a
Interessada tinha pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada, não
tendo demonstrado quaisquer dúvidas quanto à matéria tida como infringida.
Inexistiu, portanto, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
No que tange especificamente à nulidade reclamada, é fácil perceber que o auto
de infração e seus anexos suprem satisfatoriamente o requisito de motivação do
ato, indicando com clareza e precisão a infração cometida e os dispositivos legais
infringidos. Nesse sentido, a Fiscalização, conforme descrito no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal anexo ao auto de infração lavrado (fls. 1.741 a
1.763), diligenciou junto à empresa Ajes Comércio e Representações Ltda., e, após
minuciosa análise da escrituração contábil da referida empresa, entendeu que os
Livros Diários de 2010 e 2011 não podiam lastrear a alegada distribuição de lucros
em 2011. Frise-se que a Fiscalização, às fls. 1.755 e 1.756, aponta quais seriam
essas inconsistências, não havendo nenhuma obscuridade ou óbice à defesa da
Autuada.
Rechaçam-se, de plano, as alegações de nulidade reclamadas pela Impugnante.
Da omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários sem origem
comprovada A Fiscalização considerou como depósitos sem origem comprovada
os créditos efetuados nas contas de titularidade conjunta da Autuada e seu
cônjuge nos bancos Santander S/A e Itaú S/A, no ano-calendário de 2011,
discriminados na planilha de fls. 1.759 a 1.762.
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário de 2011, vale transcrever, de início, o art. 42, caput e
§§ 1o a 4o, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para
essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
7
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; Fls. 2.154 II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (...)” A
Contribuinte se encontra, por força de lei, obrigado a esclarecer a origem de seus
depósitos quando intimado pelo Fisco. A lei impõe textualmente à Contribuinte o
ônus de comprovar “mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações”.
Também é imperativo destacar que os depósitos bancários não são meros indícios
que necessitam de provas para configurar uma omissão de rendimentos. Não
comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de renda
omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43 do
CTN. A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de
incidência do imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer
natureza e a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido. Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.” Faz-se mister ressaltar que de forma
alguma se está atribuindo aos depósitos bancários a natureza de hipótese de
incidência tributária. O que está sendo tributado é o rendimento omitido,
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
8
apurado por meio de presunção legalmente estabelecida não afastada pela
Contribuinte.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem
não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente omissão de receita, ou mesmo restringir a
hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou a indícios
de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021, de 1990. Tampouco a
tributação de depósitos sem origem comprovada está Fls. 2.155 condicionada à
existência de hipotéticas distorções entre o montante depositado e os
rendimentos declarados.
Em outras palavras, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não exige a prova de que os
depósitos se converteram em renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo
causal entre os depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos
bancários não tenham origem comprovada para que sejam considerados
rendimentos omitidos.
A Impugnante alega que os valores representados pelos depósitos na conta
conjunta Itaú no 10332-8, abaixo discriminados, seriam dividendos recebidos pela
Impugnante, sócia majoritária da Ajes Comércio e Representações Ltda., e,
portanto, não se submetem à incidência do IRPF, devendo ser expurgados do
lançamento tributário ora impugnado.
É preciso ter em mente que a origem de um depósito é composta pela prova de
sua procedência e de sua natureza. Em outras palavras, considera-se esclarecida a
origem de um depósito quando se pode precisar quem efetuou o depósito e a que
título isso ocorreu.
No
caso
em estudo,
a
Fiscalização
considerou
não
comprovada
a
motivação/natureza jurídica desses depósitos. Diferentemente de outros
depósitos, a Fiscalização identificou a Ajes Comércio e Representações Ltda. como
o autora dos depósitos, mas considerou que não foi provado a que título essas
transferências de valores ocorreram.
Como já salientado nesse voto, a Fiscalização diligenciou junto à empresa Ajes
Comércio e Representações Ltda. Os questionamentos e respostas obtidas nesse
procedimento fiscal estão descritos às fls. 1.746 a 1.754.
A Ajes Comércio e Representações Ltda. é representada pela Interessada que
asseverou que que não houve distribuição de lucros relativos aos resultados
apurados no ano-calendário de 2011, ressaltando que o pagamento realizado no
ano-calendário de 2011 se referia ao lucro apurado no ano-calendário de 2010 (fl.
196). Segundo a Impugnante, apesar de o Livro Diário no 16 da citada empresa
apontar distribuição de lucros no ano-calendário de Fls. 2.156 2010 de R$
6.217.509,50, sendo R$ 4.335.403,00 a parte da Contribuinte, não teria havido, de
fato, distribuição de lucros nesse período, mas, sim, em 2011 (fl. 198).
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
9
Em resposta à Intimação enviada à Ajes Comércio e Representações Ltda., a
Contribuinte afirmou às fls. 198 e 199:
"Para comprovar que os valores distribuídos no ano de 2.011 referem-se a
distribuição de lucros do ano calendário 2010, apresentamos documentação
comprobatória da empresa com todas as Notas Fiscais de números 410, 328, 316,
183, 172, 505, 504, 459, 481, 514, 508, 416, 413, 414, 411, 415, 412, 460, 507,
509, 496, 510, 511, 512, 513, 516, 500, 501, 499, 498, 497, 503, 492 e 417
(pagamentos efetuados no Banco Itaú), conforme documentos 1.1 a 1.26, bem
como as Notas Fiscais 469 , 342 e 343 (Banco do Brasil) , conforme DOCUMENTOS
2.1 a 2.2 , que somam um montante no valor de R$ 4.902.054,27 (quatro milhões
novecentos e dois mil e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), cujos
pagamentos recebidos pela empresa Ajes Comércio e Representações Ltda
ocorreram nos meses de Janeiro/2011 (R$ 1.284.580,67) , Fevereiro/2011 (R$
340.713,54),
Abril/2011(R$
451.433,00),
Maio/2011
(R$
1.699.957,00),
Junho/2011(188.261,23),
Julho/2011
(R$
325.588,79),
Agosto/2011(R$
185.570,04) e Dezembro/2011(R$ 425.950,00). Em anexo, apresentamos todas as
Notas Fiscais pertinentes aos valores recebidos, cópia do extrato bancário do
Banco Itaú, agências 0496 e 0395 (Documentos 03 e 04), bem como extrato do
Portal da Transparência da União, anexados as Notas Fiscais pertinentes, onde são
lançados todos os pagamentos com as respectivas datas e o extrato comprovando
os valores com a entrada dos TEDs na conta variando de dois a cinco dias após o
efetivo pagamento.
Quanto a referida distribuição de lucros, juntamos cópias autenticadas das fls. 01,
e 43 a 47, do LIVRO DIÁRIO, ns 16 (Documento 05), da empresa AJES COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, na qual informa que os lucros já haviam sido
distribuídos, o que comprovamos não ser a veracidade dos fatos, uma vez que
vários pagamentos ainda não haviam sido realizados, pois a maior parte desses
valores foram liquidados no ano de 2.011, conforme a planilha e demais
documentações comprobatórias.
Observa-se que a própria Contribuinte admite que a distribuição de lucros
apontada no Livro Diário no 16, ano-calendário de 2010, não ocorreu. Segundo a
Autuada, os valores de lucros apurados em 2010 foram recebidos e distribuídos só
em 2011, apesar da escrituração contábil da empresa não espelhar isso. A
justificativa para essa imprecisão contábil estaria no fato de que a maior parte das
vendas faturadas em 2010 somente teve resultado financeiro em 2011, conforme
relação de notas fiscais à fl. 200, que demonstrariam o grande intervalo de tempo
entre a data do faturamento e a do efetivo pagamento. Entretanto, à fl. 1.749, o
procurador da Ajes Comércio e Representações Ltda., em resposta à diligência
fiscal, afirmou que o contador da empresa que refez a escrita contábil não teve
acesso aos arquivos XML das notas fiscais.
É imperativo sublinhar que a própria Contribuinte, na condição de representante
da Ajes Comércio e Representações Ltda., afirma que a contabilidade da empresa
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
10
nos anos-calendário de 2010 e 2011 era "precária", razão pela qual contratou uma
consultoria contábil qualificada que concluiu que tal contabilidade não retratava a
realidade dos fatos e deveria ser completamente refeita. E assim foi feito, tendo a
Ajes Comércio e Representações Ltda. fornecido um CD à Fiscalização com a nova
escrita contábil. Os "novos" Livros Diário Fls. 2.157 dos anos-calendário de 2010 e
2011, com 352 e 447 folhas respectivamente, foram submetidos a registro na
JUCERJA em 24/02/2015.
Vale sublinhar que o início da ação fiscal por meio da intimação do cônjuge da
Interessada, que mantém contas em conjunto com a Autuada, se deu em
25/03/2014. Por sua vez, a Interessada recebeu sua primeira intimação fiscal em
18/04/2015. Nesse ínterim, foi considerada precária e imprecisa a escrituração
contábil da Ajes Comércio e Representações Ltda., que apontava lucros
distribuídos apenas em 2010 e não em 2011, e a Interessada, como sua
representante, contratou uma consultoria contábil especializada para elaborar
"novos" Livros Diário de 2010 e 2011.
Analisando-se os "novos" Livros Diários da Ajes Comércio e Representações Ltda.
(ano-calendário de 2010 - fls. 946 a 1.295 e ano-calendário 2011 - fls. 1.296 a
1.740), observa-se que no Diário Geral da Contabilidade do ano-calendário de
2011 constam lançamentos a débito de distribuição de lucros relativos ao ano-
calendário de 2010. Por sua vez o "novo" Diário de 2010 aponta lucros
acumulados de R$ 6.203.049,56 (fl. 1.275).
Contudo, na declaração de ajuste anual da Interessada relativa ao ano-calendário
2010 (exercício 2011) foram declarados rendimentos isentos de sócio/titular de
empresa optante pelo Simples no valor de R$ 4.335.403,00. Na declaração de
ajuste anual do ano-calendário 2011 (exercício 2012), a Contribuinte não
informou nenhum valor de rendimento isento recebido (fls. 2 a 6), apenas
informou no quadro de bens e direitos "valores a receber referentes a repartição
de lucro de pequena empresa no exercício de 2010, que será pago em 2011", no
valor de R$ 1.300.000,00. Percebe-se que as informações declaradas pela
Interessada guardam consonância com a escrituração contábil original e não com
os "novos" Livros Diário.
Em suma, o que a Interessada almeja é que se considerem recebidos em 2011
valores de lucros que a própria Contribuinte informou que recebeu em 2010 em
sua declaração de ajuste anual. Como se isso não bastasse, também pretende a
Impugnante que a escrituração contábil da Ajes Comércio e Representações Ltda.
feita à época dos fatos seja descartada para se acolher uma nova escrituração
contábil elaborada em 2015, depois dos questionamentos da Fiscalização acerca
dos valores depositados nas contas mantidas em conjunto pela Contribuinte e seu
cônjuge.
Somem-se a isso, ainda, os questionamentos acerca da validade formal dos
registros dos "novos" Livros Diários na JUCERJA e as inconsistências contábeis de
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
11
diversos lançamentos, apontados pela Fiscalização no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal às fls. 1.755 e 1.756.
Em razão de a distribuição de lucros não ser tributada na pessoa física, torna-se
crucial a comprovação cabal de sua existência para que se possa aceitá-la como
origem de depósitos bancários, caso contrário se estaria abrindo uma brecha para
que rendimentos sujeitos à tributação passassem como rendimentos isentos,
burlando, assim, a cobrança do imposto.
Por mais que a Impugnante assevere o oposto, diante das inconsistências e
contradições apontadas pela Fiscalização, formais e materiais, os depósitos
efetuados pela Ajes Comércio e Representações Ltda. em 2011 na conta conjunta
Itaú no 10332-8 não podem ser considerados rendimentos isentos decorrentes de
distribuição de lucros, permanecendo sem origem comprovada.
Fls. 2.158 A Impugnante também defende que os depósitos efetuados na conta do
Itaú no 10332-8, discriminados à fl. 1.791, foram efetuados com o único propósito
de quitação de despesas cotidianas da Ajes por sua conta e ordem, não
representando qualquer espécie de rendimento/acréscimo patrimonial da
Impugnante e de seu marido. Vejamos a relação dos depósitos e as justificativas
dadas pela Autuada:
Data
Valor do
depósito (R$)
Destinação e prova
03/01/2011
563.000,00
Integralmente destinado a pagar o Simples Nacional,
competência dezembro de 2010, no valor total de R$
708.276,12, efetuado em 21/01/2011 (fls. 86)
05/01/2011

450.000,00

Parcialmente destinado a complementar o pagamento do
Simples Nacional acima referido, no valor de R$ 145.276,12
Parcialmente destinado a pagar duas duplicatas emitidas
por um dos principais fornecedores da Ajes (Maramar
Comércio Internacional Ltda.), nos valores de R$ 24.709,26
em
17/01/2011 (fls. 85) e R$ 15.137,85 em 21/01/2011 (fls. 87)
Parcialmente destinado a pagar lucros acumulados de 2010 à
Impugnante, no valor de R$ 264.876,77
06/07/2011
92.000,00
Parcialmente destinado a pagar ICMS, competência julho de
2011, no valor total de R$ 325.000,00, feito em
10/08/2011 (fls. 96)
27/07/2011
165.000,00
Parcialmente destinado a complementar o pagamento do
ICMS acima referido
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
12
10/08/2011

78.000,00

Parcialmente destinado a complementar o pagamento do
ICMS acima referido
Parcialmente destinado a pagar salários, passagens e
alimentação de empregados, no valor de R$ 10.000,00
10/10/2011

1.000.000,00

Parcialmente destinado a pagar despesas incorridas com a
Maramar Comércio Internacional Ltda. nos valores de R$
250.000,00, R$ 250.000,00, R$ 61.000,00 (fls. 99/102), R$
175.000,00 e R$ 125.000,00 (fls. 105/106) (fls. 107/119 -
DANFEs Maramar), totalizando R$ 861.000,00
Parcialmente destinado a pagar lucros acumulados de 2010 à
Impugnante, no valor de R$ 139.000,00
Mais uma vez, cumpre recordar que a origem de um depósito é composta pela
procedência (de onde veio o recurso) e natureza do crédito (a que título foi
depositado). A alegação de que os créditos relacionados à fl. 1.791 foram
efetuados pela Ajes Comércio e Representações Ltda. restou demonstrada,
porém, não foi comprovado a que título isso se deu.
O alegado recebimento de recursos pela Autuada única e exclusivamente para
quitar compromissos financeiros da Ajes Comércio e Representações Ltda. não foi
comprovado em momento algum. Primeiro se trata de uma situação atípica, haja
vista que a personalidade jurídica da empresa e seu patrimônio não devem se
confundir com os dos sócios, Fls. 2.159 não se podendo considerar normal que o
sócio quite por meio de sua conta corrente pessoal compromissos da pessoa
jurídica. Ademais, a alegada correspondência entre os valores depositados e as
obrigações da pessoa jurídica (apontada à fl. 1.791 pela Impugnante) não está
demonstrada, haja vista que nem correspondência de valores existe.
Em resumo, a origem dos depósitos relacionados à fl. 1.791 permanece obscura,
não podendo ser acolhida como justificativa hábil o repasse de valores para a
pessoa física do sócio quitar compromissos financeiros da pessoa jurídica.
A Autuada se insurge, ainda, contra a desconsideração pela Fiscalização da prova
do contrato de mútuo firmado entre a empresa Estrela da Bonfim e o marido da
Impugnante, sendo os depósitos apontados à fl. 1.792 recursos emprestados pela
mencionada empresa, cujo sócio majoritário é cunhado da Impugnante. Vejamos
a discriminação dos depósitos acompanhada das justificativas da Impugnante:
Conta
Data
Valor (R$)
Destinação e prova
Itaú Ag 9214
CC 10332-8

03/02/2011
100.000,00 Empréstimos objeto do contrato de mútuo firmado
entre a Estrela da Bonfim e o marido da Impugnante
em 11/04/2011
01/03/2011
13.000,00
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
13

11/04/2011
18.000,00
Itaú Ag 0395
CC 43658-7
17/03/2011
10.000,00
Conta
Data
Valor(R$)
Destinação e prova
Itaú Ag 9214
CC 10332-8

03/08/2011 75.000,00
Empréstimos objeto do contrato de mútuo firmado
entre a Estrela da Bonfim e o marido da Impugnante
em 09/09/2011
04/08/2011 90.000,00
10/08/2011

45.000,00
210.000,00
Itaú Ag 0395
CC 43658-7

05/09/2011
100.000,00
06/09/2011 65.000,00
De acordo com a Interessada, os empréstimos recebidos da Estrela da Bonfim se
encontrariam parcialmente quitados pelo marido da Impugnante, como se
poderia inferir dos Termos de Quitação exarados pela empresa mutuante em
06/05/2015 (fls. 932 e 934).
Sustenta a Autuada que a Fiscalização atribuiu dois pesos e duas medidas aos
contratos de mútuo firmados pelo marido da Contribuinte na condição de
mutuário, Fls. 2.160 reconhecendo a validade probatória no caso da Ajes e não o
fazendo no caso da Estrela da Bonfim, simplesmente porque não estavam
quitados os mútuos.
Os contratos de mútuo firmados pelo cônjuge da Autuada com a Estrela da
Bonfim se encontram às fls. 119 e 120 e com a Ajes Comércio e Representações
Ltda. estão à fl. 121. Diferentemente do que reclama a Autuada, não houve
incoerência no critério da Fiscalização para acatar como empréstimos recebidos
da Ajes Comércio e Representações Ltda. valores depositados em 2011, enquanto
não o fez em relação ao alegado empréstimo com a Estrela da Bonfim.
Para o Fisco, os seguintes depósitos efetuados pela Ajes Comércio e
Representações Ltda. na conta corrente no 9214/10332-8 do Banco Itaú S/A
configuraram empréstimo contraídos pelo cônjuge da Autuada:
*R$ 100.000,00 (10/05/2011)
*R$ 105.000,00 (12/05/2011)
*R$ 200.000,00 (13/05/2011)
*R$ 105.000,00 (18/08/2011)
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
14
Em diligência realizada junto à referida empresa, foi apresentado ao Fisco o
documento de quitação desse empréstimo em 21/11/2011, no valor de R$
510.000,00.
Para se efetivamente caracterizar um mútuo, é imprescindível a quitação do valor
emprestado. Sem essa prova material, todos os instrumentos formais não são
suficientes para demonstrar que se trata de uma operação de empréstimo.
No caso do empréstimo contraído com a Ajes Comércio e Representações Ltda.
esse requisito essencial foi cumprido, e a Fiscalização entendeu caracterizado o
mútuo. Já em relação à Estrela da Bonfim, os recibos de fls. 932 e 934 não têm a
capacidade de provar a efetiva quitação do alegado empréstimo. Nesse sentido,
caberia à Impugnante trazer os comprovantes de depósitos efetuados por seu
cônjuge em favor da Estrela da Bonfim, o que não ocorreu. E, desde logo, os
prazos dilatados para os pagamentos previstos nos instrumentos de mútuo de fls.
119 e 120 não são empecilhos para a produção da prova da quitação dos alegados
empréstimos, pois a impugnação em análise foi apresentada em 19/01/2017,
depois do último vencimento previsto às fls. 119 e 120 (05/09/2016).
Dessa forma, considera-se não comprovada a origem dos depósitos apontados
pela Impugnante à fl. 1.792.
A Impugnante pleiteia, por último, que, mesmo que a contabilidade da Ajes
Comércio e Representações Ltda. fosse considerada não confiável, deveria ser
levado em conta o resultado da aplicação do percentual de presunção de 8% de
lucro. No caso da Interessada, que detém 70% do capital da Ajes, redundaria num
lucro de R$ 1.204.033,15.
Todavia, a presente autuação está calcada em depósitos bancários sem origem
comprovada e a única forma de se excluir valores da tributação prevista no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, é por meio da prova individualizada da procedência e
natureza de algum desses depósitos, algo que a Interessada não logrou fazê-lo. O
que a Impugnante deseja é que se presuma uma distribuição de lucros, não
provada habilmente por ela, procedimento que Fls. 2.161 choca frontalmente
com o espírito da tributação prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e, por
essas razões, não merece guarida neste voto.
O mesmo raciocínio se aplica para o valor de R$ 1.300.000,00 informado pela
Interessada como crédito na ficha de bens e direitos das declarações de ajuste
anual da Autuada dos exercício 2011 (ano-calendário de 2010) e 2012 (ano-
calendário 2011). Não se pode presumir, sem provar, que algum dos depósitos
efetuados em contas da Contribuinte correspondia a essa importância. Ademais,
as inconsistências e imperfeições contábeis da escrituração da empresa Ajes
Comércio e Representações Ltda., já expostas neste voto, não permitem acolher a
tese de que os depósitos efetuados por essa empresa em contas da Autuada
correspondem a rendimentos isentos de imposto de renda na pessoa física,
decorrentes de lucros apurados e distribuídos pela Ajes Comércio e
Representações Ltda.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.932 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729500/2016-22
15
Isso posto, tendo em vista que a Autuada não trouxe elementos capazes de
comprovar as origens dos depósitos efetuados em contas de sua titularidade no
ano-calendário de 2011, apontados no auto de infração em estudo, deve se
confirmar a presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Do pedido de Perícia No que se refere ao pedido de realização de perícia, nos
termos do Decreto no 70.235/72, art. 18, caput, e 29, indefere-se, por considerá-
lo desnecessário, uma vez que os pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos
autos foram suficientes para a formação da livre convicção da autoridade
julgadora.
[...] Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...] Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fls. 2.162 Ademais, o momento oportuno para a apresentação das provas que
visem ilidir a infração lançada é junto com a impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da preclusão do direito de
a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme disposto no artigo
16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972.
Note-se, ainda, que não caberia a realização da perícia solicitada haja vista que se
trata de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio sujeito passivo, sendo,
portanto, rejeitado o pedido, a teor do art. 18 do Decreto 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2212
DF CARF MF
Original